Tribunal: TJDFT
Processo: 0701502-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701502-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANNA AGRAVADO: SELICA MATTOS RINCON SILVA, SIRO MARIO ROBERTO ANDREOLI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIANNA contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juiz a quo que indeferiu o pedido de emenda a inicial e substituição do polo passivo da demanda (ID 79145890 dos autos originais). Na decisão de ID 22539389, esta Relatoria deferiu a antecipação da tutela recursal para suspender a marcha processual perante o ilustre Juízo de origem até julgamento do presente recurso. Consta do AR juntado ao ID 24285529 a informação de que o agravado SIRO MARIO ROBERTO ANDREOLI faleceu. Em seguida, no ID 24123136, o agravante foi intimado para se manifestar e, inclusive, se for o caso, requerer o que entender de direito no tocante à sucessão processual (art. 110, do CPC). Na petição juntada ao ID 24724088, o agravante requer a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para realizar as diligências visando obter a certidão de óbito e informações sobre os eventuais sucessores, bem como apurar se houve ou não inventário. Ante o exposto, defiro o pedido e determino a suspensão do presente feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, com fulcro no art. 313, inciso I do CPC. Transcorrido o prazo, intime-se o agravante para se manifestar. Após, voltem conclusos. Brasília, 19 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator